Tribunal: TJDFT
Processo: 0751321-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. PRECLUSÃO. CONFIGURADA. MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PENHORA. FOLHA DE PAGAMENTO. APOSENTADORIA. HONORÁRIOS. NATUREZA ALIMENTAR. ART. 833, §2 CPC. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Configurada a preclusão do pedido de reconhecimento de ilegalidade ou nulidade no requerimento de penhora de percentual da aposentadoria do executado, uma vez que deveria ter sido alegado em impugnação ao cumprimento de sentença, o que não ocorreu.
2. A penhora em folha de pagamento limita-se aos casos em que a execução busca o pagamento de verba alimentar.
3. A norma do artigo 833 do Código de Processo Civil, enquanto limitadora de direitos, deve ser aposta restritivamente, sendo cabível a penhora de verba salarial tão somente para pagamento de prestação alimentar. Não há que se confundir a natureza alimentar dos honorários advocatícios com a prestação alimentícia restrita ao liame familiar indicada na norma processual.
4. No caso específico dos autos, verifica-se que débito exequendo se trata de honorários advocatícios que, a despeito de sua natureza alimentar, não se assemelha à prestação alimentícia, o que impossibilita a penhora diretamente em folha de pagamento de aposentadoria do executado. Precedentes.
5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.